Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011724-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WAGNER NEVES PACHECO - CPF: 018.696.271-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIANA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 655.659.591-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011724-92.2023.8.11.0002

APELANTE: WAGNER NEVES PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP). Aquisição de bem por preço visivelmente inferior ao de mercado. Ausência de documentação do veículo e do negócio. Posse injustificada de coisa furtada. Indícios suficientes de dolo. Manutenção da condenação.
recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, diante da apreensão de motocicleta furtada em poder do acusado, o qual alegou tê-la adquirido de terceiro não identificado por valor muito inferior ao de mercado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal – o dolo – ou se seria caso de absolvição, ante a alegação de que o acusado desconhecia a origem criminosa do bem.

III. Razões de decidir:

3. A desproporção flagrante entre o valor de mercado da motocicleta (avaliada em R$ 8.026,00) e o preço pago (R$ 1.500,00), sem qualquer documentação comprobatória da aquisição ou identificação concreta do vendedor, revela indícios consistentes de que o agente conhecia a procedência ilícita do bem.

4. A versão apresentada pelo réu, além de isolada, apresenta contradições relevantes, como a alegação de aquisição dois meses antes da prisão, quando o furto do bem ocorreu apenas vinte e quatro dias antes da abordagem policial.

5. Conforme jurisprudência consolidada, a posse injustificada de coisa proveniente de crime transfere ao réu o ônus de provar o desconhecimento da origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso implique ofensa ao princípio da presunção de inocência.

6. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente as declarações firmes e coerentes dos policiais militares, confirma a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e reforça os indícios de ciência da origem criminosa da motocicleta.

7. Não demonstrada a boa-fé do agente, mostra-se acertada a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. A aquisição de bem por preço significativamente inferior ao valor de mercado, desacompanhado de documentação idônea ou identificação do vendedor, constitui indício suficiente da ciência da origem ilícita, autorizando a condenação por receptação dolosa.”

‘2. No crime de receptação, a posse injustificada de coisa furtada impõe ao réu o ônus de demonstrar o desconhecimento da procedência criminosa do bem, nos termos do art. 156 do CPP.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0009930-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023; STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018; TJMT, N.U 0003158-87.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021; TJMT, N.U 0001034-10.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021; TJMT, N.U 0015305-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011724-92.2023.8.11.0002

APELANTE: WAGNER NEVES PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wagner Neves Pacheco, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição de Wagner Neves Pacheco, ao argumento de insuficiência probatória quanto ao dolo do apelante.

Salienta que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar, de forma incontestável, que o apelante tinha ciência da origem criminosa do bem que conduzia.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011724-92.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WAGNER NEVES PACHECO
, ora recorrente, foi denunciado pela
prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia
28.7.2022
, por volta de
17h40min
., em via pública situada na Avenida Iara, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, o denunciado
WAGNER NEVES PACHECO
, agindo de forma consciente e voluntária,
sabendo se tratar de produto de crime
, após ter adquirido,
conduziu 1 (uma) motocicleta Honda/Biz 125 ES
, de cor preta e placa KAL-8072 (Tabela FIPE sob o Num. 114139051), pertencente à vítima
Ediana Ferreira de Campos
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a guarnição policial recebeu informações de moradores locais sobre um indivíduo trajando bermuda jeans, camisa preta e chinelo, conduzindo uma motocicleta Honda/Biz de cor preta e realizando manobras perigosas pela via.

Após diligências, os oficiais visualizaram um suspeito com as mesmas características repassadas e realizaram abordagem padrão ao denunciado
WAGNER NEVES PACHECO
.

Durante a checagem veicular, a motocicleta conduzida por Wagner foi, então, identificada como sendo
produto de furto ocorrido ainda na data de 4.7.2022
(B.O. n.o 2022.178994).

Diante das circunstâncias, Wagner foi encaminhado à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado, o denunciado
alegou ter adquirido a motocicleta dois meses antes pela quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
de indivíduo desconhecido, irmão de ‘Fofo’, seu conhecido do bairro, supostamente desconhecendo a procedência ilícita do bem”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, não procede a pretensão de absolvição do acusado pelo crime de receptação, ao argumento de que desconhecia a origem ilícita da motocicleta.

Na fase inquisitorial, o
PM DEYNER SIMÕES DA SILVA
prestou as seguintes declarações:

“QUE na data de hoje por volta das 17:40 horas na companhia do Policial Militar
KENEY MAGNO RODRIGUES E SILVA
, esta equipe de Força Tática 02 se encontrava em patrulhamento pelo bairro Jardim Glória I quando foi solicitado por moradores local que nos informaram que na avenida Iara, havia um homem trajando bermuda jeans, camiseta preta e chinelo, com as características físicas magro, pardo utilizando ‘cavanhaque’ e óculos de grau , no qual estaria conduzindo uma motoneta
HONDA BIZ DE COR PRETA
e estaria realizando manobras perigosas pela via; QUE em rondas pela avenida Iara esquina com a rua da Light foi visualizado o suspeito com as mesmas características informadas minutos antes; QUE foi realizado a abordagem policial e
durante a checagem veicular da motoneta

HONDA BIZ DE COR PRETA E PLACA KAL8072
foi identificada como sendo produto oriundo de ‘roubo ou furto’; QUE durante a entrevista policial o
Sr. WAGNER NEVES PACHECO relatou que não possui nenhum tipo de documentação do veículo e que adquiriu a motoneta pela quantia de R$ 1.500,00
; QUE diante dos fatos o conduzido e o veículo foram conduzidos até a delegacia para providências que o caso requer”.

Em juízo, o PM
KENEY MAGNO RODRIGUES E SILVA
confirmou as informações acima, aduzindo que
“a gente recebeu várias denúncias de que esse cara tava fazendo manobra, ele jogou a chave fora, aí a gente fez busca no local e encontrou a chave.
Ele falou que tinha adquirido a moto
e quando a gente fez checagem da placa,
foi constatada que se tratava de produto de furto
”
.

Na fase inquisitorial,
WAGNER NEVES PACHECO
asseverou que
“comprou a motocicleta há quase dois meses”
, pagando por ela a importância de R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais].

WAGNER
afirmou que comprou a motocicleta
“do irmão do vulgo “FOFO”, o qual é amigo do bairro”
, porém
“não sabe o nome e nem o apelido do irmão do ‘FOFO’”
.

Assinalou que
“ficou de pegar o recibo da moto, mas logo em seguida quem lhe vendeu foi preso”
, contudo,
“não tinha ciência de que a motocicleta era roubada/furtada”
.

O apelante não compareceu à audiência em juízo, razão pela qual foi reconhecida sua revelia.

Apesar de
WAGNER NEVES PACHECO
asseverar que não tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta, as evidências dos autos mostram o contrário.

A uma,
WAGNER
afirma que pagou pela motocicleta a importância de
R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais]
, cujo bem foi avaliado em
R$ 8.026,00 [oito mil e vinte e seis reais]
, ficando demonstrada, indene de dúvidas, a desproporção entre o valor do objeto e o montante por ele adimplido.

A duas,
WAGNER
não apresentou qualquer documento do veículo apreendido, tampouco do negócio jurídico celebrado, declarando, apenas, que
“ficou de pegar o recibo da moto, mas logo em seguida quem lhe vendeu foi preso”
.

Ou seja: se o vendedor da motocicleta foi preso logo após sua aquisição, era no mínimo questionável a origem do bem.

A três,
WAGNER
não soube sequer informar o nome da pessoa que vendeu a motocicleta, afirmando, apenas, que
“comprou do irmão do vulgo
‘FOFO’
, o qual é amigo do bairro”
.

Além de desconhecer a identidade do suposto vendedor, ao que parece,
WAGNER
também não sabia o nome do vulgo
“FOFO”
, salientando apenas que era um
“amigo do bairro”
.

A quatro,
WAGNER
declarou que havia comprado a motocicleta há aproximadamente
dois meses
antes de sua prisão, que ocorreu em
28/7/2022
.

Entretanto, após a checagem veicular feita pelos policiais pelo SISNEP, constatou-se que a motocicleta havia sido subtraída em
4/7/2022
, ou seja, exatos 24 [vinte e quatro] dias da sua apreensão, caindo por terra o álibi sustentado pelo acusado.

As provas dos autos mostram que
WAGNER
conhecia a origem ilícita dos bens, sobretudo porque
“a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal”
[1]
.

Colho da jurisprudência:

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes”
[2]
.

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso”
[3]
.

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova”
[4]
.

“A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042)”
[5]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Diante disso, como também ressaltado pelo Ministério Público, não se pode falar em absolvição no que tange ao crime de receptação, especialmente quando o conjunto probatório reunido nos autos são suficientes para ensejar o decreto condenatório, até porque, neste caso, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar suas alegações, consoante disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

[...]

Dessa forma, não assiste razão à defesa ao pugnar pela reforma da sentença, uma vez que as provas produzidas no curso da persecução penal, somadas ao contexto fático e à ausência de documentação do veículo, demonstram de maneira suficiente que o apelante incorreu no crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, sendo imperiosa a manutenção da condenação imposta”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0009930-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023.

[2]
STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018.

[3]
TJMT, N.U 0003158-87.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021.

[4]
TJMT, N.U 0001034-10.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021.

[5]
TJMT, N.U 0015305-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025